Tribunal: TJMT
Processo: 1041647-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041647-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Limitação de Juros, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), ROSITA SOARES DA SILVA - CPF: 862.011.901-04 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL COMPLEMENTAR. VALIDADE DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida na Liquidação por Arbitramento derivada de ação revisional de contratos bancários, que homologou laudo pericial contábil complementar apresentado por perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o laudo pericial observou os parâmetros fixados na sentença; e, (ii) se a metodologia utilizada pelo perito atende às determinações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que constituiu o título executivo limitou-se a fixar os juros remuneratórios em 6,8% ao mês e a determinar a devolução simples dos valores pagos a maior, sem comando expresso quanto à incidência de correção monetária ou juros moratórios sobre o indébito.

4. O perito judicial seguiu fielmente as diretrizes traçadas pelo juízo, aplicando a taxa de juros fixada na sentença, procedendo à recomposição dos contratos, compensação entre valores devidos e pagos e apresentação de laudo auditável, com memória de cálculo e planilhas técnicas.

5. A metodologia adotada, que desconsidera a incidência individualizada de encargos sobre cada parcela, preserva a simetria de tratamento entre os fluxos financeiros, revelando-se tecnicamente adequada à finalidade da liquidação por arbitramento.

6. A ausência de impugnação específica contra a decisão que fixou os critérios periciais revela a concordância tácita da agravante com a metodologia posteriormente aplicada pelo perito.

7. O laudo pericial judicial possui presunção relativa de veracidade (iuris tantum), que somente pode ser afastada por prova técnica idônea e suficiente, não sendo a mera inconformidade motivo para sua invalidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo pericial contábil homologado na liquidação por arbitramento é válido quando elaborado em estrita observância às diretrizes fixadas pela sentença e pelo juízo.

2.

A presunção de veracidade do laudo pericial judicial somente pode ser afastada por prova técnica idônea e suficiente, não sendo a simples discordância motivo legítimo para sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n. 1.0024.02.845998-0/004, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 15.12.2021; TJMT, AI n. 1013681-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSITA SOARES DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara cível de Tangará da Serra/MT
, na
Liquidação por Arbitramento
n. 0005227-22.2020.8.11.0055, derivada de sentença revisional de contratos, ajuizada em desfavor de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

A decisão agravada homologou o laudo pericial contábil complementar apresentado pelo expert judicial, sob o fundamento de que este teria cumprido integralmente os comandos judiciais e as normas técnicas aplicáveis, servindo de base para a apuração definitiva do valor a ser pago na presente liquidação.

A agravante sustenta que o laudo pericial homologado padece de vícios graves, por não ter aplicado correção monetária e juros de mora legais sobre o indébito apurado; adotar metodologia inadequada, com apuração meramente aritmética, sem detalhamento mês a mês das parcelas pagas; afastar indevidamente a incidência de encargos sob a alegação de ausência de comando judicial expresso; desconsiderar a natureza de ordem pública da correção monetária e dos juros moratórios, inclusive em sede de repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC). Requer o provimento do recurso para que seja anulada a homologação do laudo pericial complementar, determinando-se a realização de novo laudo, ou, subsidiariamente, sua complementação, com aplicação da correção monetária (INPC) e juros legais (1% ao mês), a partir de cada desembolso realizado (id. 330649872).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 331000893).

Transladou-se cópia da decisão proferida no
RAI. n 1042595-43.2025.8.11.0000 conexo (id. 334964389).

O agravado defende a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso (id. 336070897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à validade do laudo pericial complementar homologado pelo juízo, no bojo da fase de liquidação por arbitramento, instaurada para quantificação de valores pagos indevidamente em contratos de crédito celebrados entre as partes.

O título executivo judicial, que determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 6,8% ao mês, conforme a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, estabeleceu expressamente que a devolução à parte autora dar-se-ia de forma simples, após o recálculo dos contratos pactuados.

Diante da divergência sobre os valores apresentados pelas partes, foi determinada, em 04/12/2023, a realização de perícia técnica contábil para o arbitramento do montante devido.

Apresentado o primeiro laudo, sobreveio decisão em 20/2/2025, reconhecendo o afastamento da mora contratual, nos termos da jurisprudência consolidada, com expressa ordem para que o perito reelaborasse os cálculos desconsiderando qualquer incidência de mora.

Após nova entrega do laudo, as partes apresentaram impugnações e em 08/08/2025, o Juízo determinou a complementação pericial, com diretrizes técnicas bem delineadas:

(i)

identificação e compensação entre contratos refinanciados;

(ii) aplicação efetiva do afastamento da mora;

(iii) realização de compensação entre valores pagos a maior e eventuais saldos remanescentes; e

(iv) esclarecimento técnico das impugnações apresentadas.

Em atendimento à ordem judicial, o expert apresentou laudo pericial complementar em 09/09/2025, no qual detalhou a recomposição dos contratos com aplicação da taxa de 6,8% ao mês, apontando que os três contratos de refinanciamento totalizavam originalmente o valor de R$ 31.079,88 e, recalculados, o montante foi reduzido a R$ 15.211,32.

Feita a compensação entre esse valor e os pagamentos realizados pela autora, apurou-se um saldo credor em favor desta no valor de R$ 4.517,08, conforme expressamente constou do laudo pericial.

Vejamos:

“Conclui-se que os contratos de refinanciamento totalizavam o montante de R$ 31.079,88 (trinta e um mil, setenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Ao serem recompostos com a aplicação da taxa de 6,8%, conforme determinado na sentença, apurou-se saldo contratual de R$ 15.211,32 (quinze mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos). Procedida a compensação dos valores já adimplidos pela parte Autora, restou identificado saldo credor em seu favor no importe de R$ 4.517,08.”

A agravante insurge-se contra essa conclusão, alegando que o cálculo não teria aplicado correção monetária e juros de mora mês a mês, a partir de cada desembolso, e que a metodologia adotada careceria de detalhamento temporal necessário para adequada apuração do indébito.

No entanto, tais alegações não merecem acolhidas.

A sentença que constituiu o título executivo limitou-se a fixar a taxa de juros remuneratórios e determinar a devolução simples dos valores pagos a maior.

Não houve comando expresso para que fossem aplicados juros moratórios ou atualização mês a mês, tampouco para que se adotasse metodologia distinta da compensação global entre valores devidos e pagos.

O método aplicado pelo perito consistiu na recomposição do valor de cada contrato com a taxa de 6,8%, conforme sentença, seguida da compensação com os valores adimplidos, identificando-se eventual crédito a favor da parte autora.

O cálculo operou-se em bases equânimes: não houve incidência individualizada de encargos em cada parcela contratada ou paga, observando-se assim paridade metodológica e simetria de tratamento dos fluxos financeiros, o que assegura a coerência do resultado apurado.

Sobre o valor apurado de R$ 4.517,08, é de se registrar que, conforme já consignado pelo Juízo, deverá incidir a atualização monetária conforme os critérios fixados no próprio laudo homologado, sem prejuízo da apuração de eventual acréscimo após o trânsito em julgado, se pertinente.

Logo, não se identifica qualquer vício técnico insanável no laudo pericial, tampouco erro material ou aritmético que justifique sua desconsideração.

Pelo contrário, a resposta pericial atende fielmente aos comandos judiciais constantes das decisões proferidas pelo Juízo, com apresentação de memória de cálculo auditável, planilhas compatíveis com os contratos e esclarecimento técnico pormenorizado das impugnações.

Reitere-se, nesse ponto, que o laudo pericial judicial goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e apenas pode ser afastado por prova idônea e tecnicamente suficiente a infirmar sua correção, o que não ocorreu no caso concreto. A mera insatisfação da parte com o resultado não é apta a ensejar sua invalidação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LAUDO FORMULADO POR PERITO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DOS JUROS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR O TRABALHO DO EXPERT - HOMOLOGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA.
1. O laudo pericial goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser perfeitamente refutado por outros instrumentos de prova validamente produzidos.

2. Consubstanciando-se o inconformismo da parte em meros argumentos, inexiste razão para se desconstituir o trabalho do profissional e determinar a retificação dos cálculos, devendo ser mantida a decisão que os homologou.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.845998-0/004, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

A esse proposito, colho precedente desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de decisãoda 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial. O agravante alegou a existência de vícios no trabalho pericial, notadamente: incorreta aplicação do índice de correção monetária (INPC), inclusão de valores não comprovadamente pagos e desrespeito à ordem judicial de compensação prévia antes da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à aplicação do INPC como índice de correção; (ii) estabelecer se os valores considerados como pagos foram devidamente comprovados por documentos hábeis; e (iii) determinar se o perito atendeu à ordem judicial de realizar compensação prévia antes de eventual restituição de valores à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado aplica corretamente o índice de correção monetária (INPC), conforme estabelecido na sentença, não havendo determinação judicial quanto ao método específico de cálculo ou exigência de observância à teoria da inflação inercial.

Os valores considerados como pagos foram extraídos de documentos constantes nos autos e juntados pela própria instituição financeira agravante, conforme informado pelo perito nos laudos complementares.

O perito observou a determinação judicial de compensar valores antes de eventual restituição, o que se confirma pelo fato de o resultado final da perícia ter apurado saldo credor em favor do banco.

A impugnação apresentada pelo agravante se baseia em alegações já analisadas e enfrentadas ao longo da fase de liquidação, sem trazer elementos novos ou inconsistências capazes de infirmar a confiabilidade do laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado à decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo.

(TJMT, N.U 1013681-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Some-se ainda o fato de que a agravante sequer se insurgiu contra a decisão proferida em 08/08/2025, que delineou os critérios técnicos a serem seguidos pelo
expert
, os quais foram observados de forma rigorosa no laudo complementar.

Assim, ausente erro metodológico ou omissão relevante na apuração pericial homologada, não se justifica o acolhimento do Agravo, devendo ser mantida a decisão ora impugnada em sua integralidade.

Por oportuno, cumpre registrar que o laudo pericial homologado também é objeto de discussão no recurso conexo RAI nº 1042595-43.2025.8.11.0000, interposto pela instituição bancária agravada, no qual se questiona o mesmo cálculo homologado, agora sob a perspectiva da parte devedora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026